Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-65.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. INADMISSIBILIDADE. INDICAÇÃO DO POLO PASSIVO. ERRO. NULIDADE. PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Pelo princípio pas de nullité sans grief, somente se decreta a nulidade de atos processuais, quando demonstrado prejuízo pela parte interessada, a teor do artigo 282, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, a indicação errônea da parte recorrida na petição do recuso de apelação, que não tenha trazido nenhuma dificuldade para a defesa das partes, não deve ser considerada para a admissibilidade recursal. Não havendo obrigação imposta à construtora no título judicial executado, impositivo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, devendo buscar os exequentes o cumprimento da outorga da escritura do imóvel pretendida por meio de ação própria. No caso de cumprimento de sentença proferida em ação civil pública, que resguardou a liberação do gravame fiduciário e a baixa da consolidação da propriedade que recaíam sobre o imóvel adquirido pelos exequentes, mostrando-se inestimável o proveito econômico, sobretudo porque não se discute o contrato celebrado entre as partes, e estando o bem na posse do comprador, devem os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.